Tribunal: TJDFT
Processo: 0741365-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0741365-07.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS JOSE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme relatado na petição de ID no 43848428, houve erro material no acórdão de ID no 43418257, referente ao endereço do recorrente. Assim, onde se lê "QE 44, Conjunto X, Casa 52, Guará-DF, CEP: 71.070.237)", leia-se "QUADRA 206, CONJUNTO 19, CASA 16, RECANTO DAS EMAS". Após, não havendo provimento jurisdicional pendente, à Secretaria, para que certifique o trânsito em julgado do acórdão e devolva os autos ao juízo a quo. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora